Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717198-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas atípicas de execução, além de consultas patrimoniais em sistemas disponíveis ao Juízo. A agravante sustenta que “Trata-se de Execução de Danos Morais e Materiais em fase executória, que transitou em julgado em 20/03/2023, ou seja, há 3 anos a Agravante tenta receber seus créditos sem sucesso, enquanto o Agravado ostenta uma vida de luxo, fato devidamente comprovado no processo.” Sustenta que “o artigo 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Não se trata de faculdade discricionária ilimitada, mas de instrumento voltado à concretização da tutela jurisdicional e à efetividade da execução. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece expressamente a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, inclusive suspensão de CNH e passaporte, desde que observados os critérios de proporcionalidade, necessidade e adequação.” Alega que “Consta dos autos demonstração de que o executado mantém padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira, inclusive com histórico de viagens e comportamento social incompatível com o inadimplemento persistente. Trata-se de devedor que, embora alegue impossibilidade de adimplir obrigação judicialmente reconhecida, mantém hábitos que evidenciam capacidade econômica indireta e padrão de consumo incompatível com a inadimplência absoluta.” Afirma que “A jurisprudência admite a renovação de pesquisas patrimoniais quando persistente a inadimplência e ausente satisfação do crédito, especialmente porque a situação patrimonial do executado é dinâmica e pode sofrer alterações relevantes ao longo do tempo. A exigência de “fato novo” absoluto não encontra amparo legal quando o próprio inadimplemento continuado e a frustração da execução já constituem fundamento suficiente para renovação razoável das diligências.” Pede “a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar, liminarmente: a suspensão da CNH do agravado; a suspensão do passaporte do agravado; a realização das pesquisas patrimoniais via INFOJUD, RENAJUD, DOI e DIMOB.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora